Tribunal: CARF
Processo: 15374.724394/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.724394/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.940 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência nos termos da resolução n no 3201-001.488, para que a
Unidade Preparadora elabore novo relatório conclusivo dediligência, nos seguintes termos:1.
Considerando a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de definição de insumo
para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação,
dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao
processo produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa, devendo-se observar,
principalmente, os centros de custos aos quais foram vinculadas as respectivas despesas
(operacionais ou não operacionais); Parecer COSIT no. 5/18; 2. Ainda, o relatório deve
descriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito
conforme item “i”, devendo ser justificado; 3. Também deve manifestar em cada um dos itens
não contestado pela contribuinte em diligência; 4. Após o encerramento do relatório fiscal
conclusivo, conceda-se vista à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias. O Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724394/2009-61
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de recurso voluntário, que passo reproduzir o relatório da resolução
CARF:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de
crédito informado como originário de pagamento efetuado a maior em
15/02/2005 a título de COFINS nãocumulativa/ combustíveis, código de
receita 6840.
A DEMAC/RJO exarou o despacho decisório de fl. 1864, com base no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 1839 a 1863 decidindo não
reconhecer o direito creditório pleiteado e, em decorrência, não
homologar a compensação declarada. No referido Termo consta
consignado, em resumo, que:
a) A ação fiscal foi formalizada para fins de verificar a legitimidade das
compensações declaradas pela empresa, envolvendo créditos relativos a
supostos pagamentos a maior de Cofins nãocumulativa combustíveis
referentes aos períodos de apuração janeiro, março e outubro de 2005;
b) Verificouse que os créditos utilizados para compensação foram
apurados somente a partir da retificação nos DACON e sua apuração se
deu em decorrência do aumento expressivo no valor dos créditos da
nãocumulatividade;
c) A análise pautouse na auditoria dos créditos da não cumulatividade
cujas retificações impactaram na apuração do crédito utilizado na
compensação, bem como na auditoria dos créditos de maior valor.
Quanto ao mês de março, promoveuse ainda a auditoria da base de
cálculo da CofinsCombustíveis, haja vista que as retificações no DACON
resultaram também na redução no valor devido da aludida exação;
d) A fiscalizada não conseguiu identificar os serviços aplicados em cada
etapa do processo produtivo, limitandose a apresentar relação geral dos
serviços cujos valores utilizou como base de cálculo dos créditos
descontados, sendo este um motivo suficiente para afastar o desconto de
tais créditos, devido à impossibilidade de se atestar que se tratam de
insumos diretamente aplicados ou consumidos no processo produtivo,
como exige a legislação;
e) Ainda que assim não fosse, a análise das planilhas apresentadas, da
relação de produtos produzidos e destinados à venda e as atividades
desempenhadas conforme estatuto social, permite ao menos identificar os
serviços que flagrantemente não se caracterizam como insumos;
f) A relação detalhada dos serviços glosados foi juntada aos processos
de controle das DCOMP;
g) Nos meses de março e outubro, também foram objeto de glosa os
valores dos serviços em relação aos quais não restou caracterizada a
ocorrência da aquisição dentro do mês de apuração do crédito, quais
sejam, aqueles que, simultaneamente, nem a data de emissão da nota
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

fiscal, nem a data de contabilização se deram no mês de apuração do
crédito a descontar;
h) Com relação aos créditos relativos a despesas com armazenagem e
frete nas operações de venda, a fiscalizada foi intimada a apresentar
notas fiscais de serviços da Petrobrás Transportes S/A – TRANSPETRO
e pelas empresas de táxi aéreo e táxi comum (terrestre) relacionadas na
planilha apresentada. A empresa apresentou apenas parte das notas
fiscais requeridas. A análise das notas em confronto com as atividades
desenvolvidas pelas empresas emitentes comprova que tais despesas se
referem a transporte concernente à logística interna da empresa,
transporte de pessoas ou apoio aéreo na exploração e produção de
petróleo, e não a fretes contratados para a entrega de
mercadoria/produto ao adquirente;
i) No caso da Transpetro, somente foram apresentadas cópias das “notas
de débito” referentes a possível aluguel de seus navios. Os serviços se
referem ao transporte do petróleo dos campos de produção para os
terminais da própria Transpetro e de lá para as refinarias e para as
distribuidoras. As empresas de táxi aéreo prestam serviços de transporte
de pessoas e de apoio aéreo logístico na exploração e produção de
petróleo. Quanto aos serviços de táxi comum, é flagrante que este não é
o meio utilizado para entrega de produtos a seus clientes. Nenhum dos
serviços citados se referem a frete nas vendas;
j) A relação detalhada dos serviços de frete glosados foi juntada aos
processos de controle das DCOMP;
k) Com relação aos créditos nas aquisições por importação de bens
insumos e para revenda, foi possível confirmar, em consulta ao sistema
Siscomex, as importações listadas pela fiscalizada, bem como a
efetividade de quase a totalidade dos pagamentos da Cofins incidente na
importação. Foram glosados apenas os valores concernentes a
aquisições cujas importações não se deram dentro do mês de apuração
do crédito (março e outubro) e aquelas em relação às quais não restou
confirmado o pagamento (janeiro, março e outubro);
l) No caso de apuração extemporânea de créditos, a providência a ser
tomada consiste na retificação do DACON relativo ao mês em que se deu
a aquisição;
m) Foram detalhadas as glosas de créditos relativos a aquisições por
importação de bens utilizados como insumo ou para revenda. Foi
considerada como data de aquisição a data do registro da DI original;
n) Em relação aos meses de março e outubro, também foi objeto de glosa
a diferença entre o valor comprovado a título de crédito relativo às
importações de bens sujeitos às alíquotas por unidade de produtos e o
declarado no DACON;
o) Já no que diz respeito às aquisições por importação de serviços
utilizados como insumos, a fiscalizada não logrou êxito em identificar os
respectivos pagamentos da Cofins. Na planilha apresentada não há
informação quanto às datas dos recolhimentos nem quanto à
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

identificação do CNPJ dos estabelecimentos que procederam a tais
pagamentos, impossibilitando, assim, atestar que os pagamentos da
Cofins incidente na importação efetivamente ocorreram;
p) A fiscalizada não apresentou os dados requeridos com a finalidade de
comprovar as despesas com energia elétrica, limitandose a informar que
o arquivo não foi demonstrado de forma analítica por não dispor de tais
informações e a apresentar planilha contendo basicamente os valores
utilizados como base de cálculo de tal crédito e o crédito apurado, os
quais sequer equivalem àqueles declarados no DACON, de modo que
não resta alternativa senão a de glosar a integralidade dos créditos;
q) No que se refere ao mês de março, a fim de que se pudesse verificar a
pertinência da redução da base de cálculo da Cofins – Conbustíveis
promovida no DACON retificador, a fiscalizada apresentou planilhas e
Razão Contábil da conta 3101110001 – “Faturamento bruto – Produtos
– País”. Os valores escriturados são condizentes com os registrados no
DACON retificador, à exceção do valor da venda de gasolina, exceto de
aviação. No que tange ao valor devido de Cofins – combustíveis no mês
de março, foi considerado o valor resultante da aplicação da alíquota
sobre a base de cálculo escriturada na contabilidade em relação à
gasolina, exceto de aviação e mantidos os valores sobre as demais
receitas de venda de combustíveis, conforme declarado no DACON;
r) Procedeuse à apuração da Cofins nãocumulativa, ficando
demonstrado que, uma vez afastadas as parcelas indevidas de descontos,
não subsistem os créditos de pagamento a maior utilizados nas
compensações em foco, devendo ser não homologadas as DCOMPs
referentes a crédito de Cofins – Combustíveis dos meses de janeiro,
março e outubro de 2005.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e respectivo
Termo de Verificação Fiscal em 18/10/2012 (fl. 1864) e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 16/11/2012 (fls. 1869/1890),
alegando, em síntese que:
a) A adoção da corrente restritiva daquilo que se considera insumo já
não encontra amparo na melhor doutrina e no CARF;
b) As normas que instituíram a nãocumulatividade do PIS e da Cofins
não firmaram expressamente o entendimento de que por insumo haveria
de ser conhecido somente os bens e serviços diretamente envolvidos na
produção dos bens e serviços;
c) As receitas de uma atividade empresarial não decorrem
exclusivamente da aquisição de bens e serviços diretamente utilizados na
cadeia produtiva, mas de uma gama de bens e serviços que compõem os
custos envolvidos na própria existência e manutenção da atividade
econômica;
d) Uma vez verificada a relevância dos custos indicados na planilha,
mostrase latente o fato de que a decisão que determinou a glosa dos
créditos gerados a partir deles está a merecer reparos, sob pena de
violação dos dispositivos legais aplicáveis;
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

e) De forma direta, clara e objetiva, o legislador garantiu ao
contribuinte o direito de apropriação, nos meses subsequentes, do
crédito não aproveitado em momento pretérito, independentemente do
motivo que o tenha impossibilitado de utilizalo no mês em que ocorreu o
custo ou despesa, conforme se depreende do inciso I, § 8o, art. 3o da Lei
10.637/2002;
f) A regra do inciso I, § 1o, art. 3o da Lei 10.833/2003 não instituiu
condicionantes para o aproveitamento de créditos;
g) Instruções Normativas editadas quando da instituição do sistema não
cumulativo da Cofins demonstram o quão irrelevante é a competência de
origem do crédito para fins de seu aproveitamento. A Receita orientou
que o contribuinte prestasse informações de custos e despesas ocorridos
em meses diversos em um único DACON e que sua apresentação se desse
em momento bem posterior à ocorrência das operações geradoras dos
custos e despesas (INs 387/2004, 437/2004, 503/2005);
h) Diferentemente do ICMS, o crédito do PIS e da Cofins não se origina
do confronto entre operações de entrada e de saída de mercadorias, mas
sim da própria ocorrência da operação passível de gerar o custo/despesa
geradora do crédito;
i) O processo da PER/DCOMP está, hoje, aparelhado para se atestar
não só a legitimidade dos créditos apurados na forma do art. 15 da Lei
10.865/2004, mas também de todo e qualquer elemento inerente à
aferição de seu regular processamento, independentemente do mês em
que tenha se originado o direito creditório;
j) O descumprimento da obrigação acessória, por si só, impõe, quando
muito, a sanção administrativa pelo seu descumprimento, conforme § 3o
do art. 113 do CTN, e não a rejeição do crédito arguido para fins de
compensação e que representa a própria apuração da obrigação
principal, regulada pela norma do § 1o do art. 113 do CTN;
k) Conforme leciona a doutrina, bem como já decidido pelo CSRF do
CARF, os gastos com frete de pessoas e produtos, passíveis de gerarem
créditos do PIS/Cofins, não se restringem àqueles envolvendo a entrega
de mercadorias/produtos aos clientes adquirentes;
l) No que diz respeito aos serviços de táxi aéreo, é notória sua
participação na cadeia, visto que utilizados para transporte de
empregados até as plataformas localizadas em alto mar, onde serão
envolvidos na atividade de exploração e produção de petróleo;
m) A utilização de táxi terrestre funciona como um prolongamento da
operação inicial, vale dizer, parte integrante do transporte aéreo;
n) Para que se dê o refino do petróleo, parte seguinte à exploração, é ele
remetido para os tanques da contribuinte tão logo extraído do solo, ato
último que se dá por meio dos serviços prestados pela Transpetro, sendo
tal serviço, portanto, indispensável na atividade;
o) A Solução de Consulta trazida pela Receita não encontra amparo em
Soluções de Consulta posteriores;
Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

p) O frete suportado na cadeia produtiva já foi reconhecido pelo CARF
como sendo insumo inerente à atividade, sem o qual se revelaria
impossível a obtenção do resultado almejado pelo empresário;
q) As notas de débito revestemse de conteúdo suficiente para fins de
provar a despesa suportada pela Contribuinte;
r) Com relação à glosa de créditos relativos a aquisições por
importação, a questão envolvendo a alocação do crédito em DACON
oriundo de competência diversa daquela em que se deu o seu nascimento,
o contribuinte se reporta às razões anotadas no item IV B para justificar
a manutenção dos créditos provenientes da importação de bens para
insumos e para revenda;
s) Na medida em que referidos bens e serviços foram importados,
mostrase estranha a exigência do documento comprobatório do
pagamento do tributo, quando foram apresentadas as respectivas DIs
que jamais teriam o desembaraço concluído sem o recolhimento da
Cofins;
t) No que diz respeito às despesas de energia elétrica, a contribuinte
requer a juntada do demonstrativo anexo, capaz de demonstrar que a
energia elétrica foi consumida nos estabelecimentos da fiscalizada;
u) Por fim, protesta pela juntada de documentos relacionados e
documentos complementares, bem como pela apresentação de outras
provas que contribuam para o deslinde da questão e que seja julgada
procedente a manifestação de inconformidade, declarando legítimo o
direito à integralidade dos créditos apontados e a homologação das
compensações.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
NÃOCUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da nãocumulatividade, consideramse
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na
fabricação do produto.
COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM FRETE.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para
a entrega de mercadorias ou produtos diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da Cofins
devida.
COFINS. CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Somente se admitem os créditos decorrentes da importação de serviços
quando comprovados os efetivos recolhimentos da CofinsImportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazêlo em outro momento processual, por força
do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados quanto ao crédito tributário mantido. Em síntese, defende o
direito de apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre a (i) aquisição de serviços utilizados
como insumo; (ii) despesas com frete nas operações de venda; (iii) importações de bens e
serviços e (iv) despesas com energia elétrica.
Os autos foram remetidos a este CARF que, em primeiro exame do feito, houve
por bem converter o feito em diligência, conforme Resolução no 3202-000.349 de 18 de março
de 2015, nos seguintes termos:
Ante o exposto, voto para CONVERTER o julgamento em diligência para
que a autoridade preparadora intime a empresa Recorrente a:
a) efetuar descritivo minucioso do processo produtivo da Recorrente –
elaborar laudo se necessário , a fim de que possa ser constatado o
emprego dos custos, despesas e serviços glosados pelo despacho
decisório, inclusive em relação aos créditos extemporâneos (se houver);
b) destacar quais as despesas vinculadas a cada uma das contas
contábeis, inserindo sua participação no processo produtivo, inclusive
em relação aos créditos extemporâneos (se houver);
c) Apresentar balancetes ou Livro Razão comprovando o registro
contábil da despesa no valor informado;
d) identificar cada estabelecimento e sua atividade, vinculado as
despesas com energia elétrica; explicar, também, o motivo da
divergência entre a base de cálculo indicada na planilha juntada na
impugnação, a esse título, correspondente a R$ 31.856.262,60, enquanto
a base de cálculo informada no DACON é de R$ 36.109.322,65
e) trazer aos autos outros elementos e informações que entenda
relevantes para o deslinde do presente processo.
Em seguida, a autoridade da RFB responsável pela realização da
diligência apresentará relatório circunstanciado e conclusivo a respeito
da diligência, podendo trazer aos autos outros elementos e informações
que entenda relevantes para o deslinde do presente processo.
Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Por fim deve ser intimando a Recorrente para que se manifeste
expressamente sobre o resultado da presente diligência. Após, retornem
a este colegiado para continuidade do presente julgamento.
A diligência foi efetuada pela Autoridade Lançadora, que elaborou Relatório de
Encerramento de Diligência Fiscal, com as seguintes conclusões:
Dessa forma, considerado tudo o até aqui exposto, concluímos pela
manutenção das glosas efetuadas e da não homologação da DCOMP
05122.31113.300508.1.3.04-1106, uma vez que, a nosso entender, os
documentos/informações
apresentados
não
afastam
as
razões
originariamente consideradas pela Fiscalização e pelo Julgamento de 1a
Instância para a glosa dos créditos, ao contrário, só vem a confirmar que
os custos/despesas glosados não se referem a bem/serviço adquirido de
pessoa jurídica e diretamente aplicado ou consumido na fabricação do
produto ou serviço destinado à venda, tampouco a despesas com
armazenagem de mercadorias e com fretes nas operações de vendas,
como expressamente exigido pela legislação de regência para terem seus
valores utilizados como base de cálculo de créditos da COFINS NÃO
CUMULATIVA.
No que tange à glosa dos créditos cujo aproveitamento foi considerado
extemporâneo e dos créditos relativos à COFINS IMPORTAÇÃO,
concluímos também pela manutenção da mesma pelas razões já expostas
no Termo de Verificação Fiscal e ratificadas no Acórdão proferido pela
1a Instância do Julgamento Administrativo.
Por fim, quanto ao registro contábil dos valores dos custos/despesas
glosados, a diligenciada, embora não tenha apresentado os respectivos
Razões Contábeis requeridos pelo CARF, apresentou os documentos de
fls. 3069 (“Planilha Linha 3”) e 3074 (“Linha 7”), compostos,
respectivamente, de sete planilhas e de seis planilhas, nas quais, segundo
informa, reproduziu os dados relativos aos lançamentos contábeis
efetuados para o registro dos tais valores, tendo esclarecido que, para
identificação de cada lançamento contábil, basta que, nas planilhas
referentes aos dados dos Razões Contábeis5, selecione-se o número do
respectivo documento contábil, o qual se encontra informado na coluna
“Doc Contábil Razão” da primeira planilha dos aludidos documentos
apresentados (Planilha “03 – Serviços” do documento “Planilha Linha
3” e Planilha “07 – Armazenamento e Frete” do documento “Linha 7”).
A Recorrente, devidamente intimada, apresentou petição aos autos manifestando-
se acerca de cada um dos pontos examinados pela Fiscalização requerendo ou a determinação de
nova resolução a ser cumprida nos exatos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.221.170 - Créditos de PIS e
COFINS sob o prima da essencialidade), ou, então, que seja dado integral provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Os autos, então, retornaram ao CARF e foi proferida nova resolução, uma vez que
o Colegiado entendeu que a unidade de origem não teria cumprido o que foi determinado
anteriormente.
Fl. 2955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Em diligência, a unidade de origem se manifestou, que não é hipótese de
diligência.
A contribuinte se manifesta no sentido de que não foi cumprido o item I da última
diligência, tendo em vista a não adequação ao conceito atual insumo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo.
Inicialmente é de trazer à baila que nas segunda conversão em diligência de
Relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, sob no 3201-001.489, restou assim
consignado na decisão:
Diante de todo o exposto, proponho a conversão do feito em diligência
nos seguintes termos:
(i) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos
critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da
COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título
de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa,
devendo-se observar, principalmente, os centros de custos aos quais
foram vinculadas as respectivas despesas (operacionais ou não
operacionais);
No cumprimento da diligência a Fiscalização poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos e informações que entenda
necessários ao seu cumprimento.
Solicita-se a elaboração de Relatório conclusivo da diligência realizada,
do qual deverá ser concedida vista à Recorrente no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogável por igual período.
Em nova informação fiscal de e-fl. 2923 e seguintes, extraio alguns trechos:
Quanto à solicitação feita pelo E. CARF no sentido de que a autoridade
preparadora venha a efetuar reexame das “despesas glosadas a título
de serviços insumos”3, agora considerando, para fins de
entendimento/interpretação do conceito de insumos, o novo critério
jurídico trazido pelo STJ no acórdão proferido nos autos do REsp
1.221.170/PR, ou seja, para que faça nova análise de tais despesas
verificando agora quais delas atendem aos critérios da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo do sujeito passivo, entendemos,
com a devida vênia que o órgão merece, se tratar a mesma de
Fl. 2956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

procedimento estranho ao escopo de uma diligência, bem como que sua
realização não mais se encontra na esfera da competência dada à
autoridade preparadora no âmbito do processo administrativo fiscal.
Explicamos.
É sabido que o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
verdade material, segundo o qual a autoridade julgadora deverá buscar
a realidade dos fatos conforme ocorrida, a fim de formar sua convicção
na apreciação dos mesmos e que, para tal, pode entender necessária a
realização de diligências.
Contudo, dúvidas não há de que o escopo da diligência prevista no
processo administrativo fiscal é o de buscar eventuais novas provas ou
documentos, ou mesmo esclarecimento de alguma questão de fato (erros
de cálculo, inexatidões materiais, obscuridades etc), que os órgãos
julgadores entendam necessários ao deslinde das questões postas à sua
apreciação e/ou à formação de sua convicção, até porque, como já
aventado, nesta fase do processo administrativo, a autoridade
preparadora não mais detém a competência para decidir sobre o
enquadramento ou não do defendido pelo sujeito passivo ao que prevê a
legislação de regência.
É o que se depreende do determinado no art. 29 do Decreto 70.235/72,
que prevê a possibilidade de realização de diligências fiscais para coleta
de prova e que deixa patente ainda ela originada do procedimento fiscal
inicial que gerou o litígio ou tenha ela surgido no âmbito de diligência
posteriormente realizada. E nesse mesmo sentido dispõe o próprio
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF 343/2015, no
Art. 18, I, de seu Anexo II, ao reconhecer esse inerente objetivo/escopo
da diligência no processo administrativo fiscal:
“Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
I - determinar, de ofício, diligência para suprir deficiências de instrução de
processo;”
E a solicitação feita pelo E. CARF na Resolução de fls. 2870/2884 não
diz respeito à coleta de provas ou complemento de instrução processual,
mas sim à realização, pela autoridade preparadora, de nova análise, sob
novo critério jurídico de interpretação, de parte da matéria de direito
hoje submetida à apreciação do órgão de julgamento administrativo.
Com efeito, não foi solicitada coleta de outras provas ou documentos
junto ao sujeito passivo, nem apontada questão de fato sobre a qual se
requer esclarecimento. Nesse sentido note-se que o CARF inclusive
aponta a já existência nos presentes autos das provas/documentos por ele
mesmo requeridos e que, a seu entender, servem à análise da matéria
controversa, quando textualmente assevera:
“Assim, para a definição dos serviços controvertidos nos presentes autos, deve-
se tomar como ponto de partida o quadro apresentado pela Recorrente em sua
manifestação à diligência (fls. 3106 a 3108). Como conceituação/justificativa de
cada um destes serviços, recorre-se ao documento denominado “Cadeia
Integrada das Atividades da Petrobras” (fls. 3036 e seguintes); a (sic)
Fl. 2957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Manifestação à Diligência (fls. 3100 e seguintes); e, notadamente, as (sic)
planilhas apresentadas em formatos não pagináveis, todos, como dito,
apresentados pela contribuinte.”
De fato, o que o E. Conselho ora requer é que a autoridade preparadora
analise novamente parte da matéria hoje em litígio, aquela que diz
respeito ao enquadramento como insumos das despesas com serviços
cujos valores foram tomados pelo sujeito passivo como base de cálculo
dos créditos da COFINS anteriormente glosados, ou seja, que agora
verifique se a despesa/custo que gerou o creditamento atende aos
critérios da essencialidade ou relevância trazidos pela recente
jurisprudência do STJ para que sejam considerados insumos geradores
de crédito da COFINS não cumulativa.
Como se constata, não trata a indigitada solicitação de coleta de provas
ou de complemento de instrução processual ou mesmo esclarecimento de
alguma questão de fato (erros de cálculo, inexatidões materiais etc) e por
tais razões é que afirmamos que a mesma foge completamente ao escopo
da diligência prevista para o processo administrativo fiscal.
Ademais, tem-se que essa matéria de direito hoje submetida ao crivo do
julgamento administrativo já foi efetivamente analisada pela autoridade
preparadora que, utilizandose, por imperativo que é, da legislação
vigente à época dos fatos e da análise, entendeu por não homologar a
compensação pretendida pelo sujeito passivo. Essa análise se deu em
18/10/2012, momento em que exarado o Despacho Decisório de não
homologação, e exaurida aí foi, ao nosso entender, a competência dessa
autoridade para dar seu parecer acerca das chamadas questões de
direito (expressão aqui utilizada em contraponto a “questões de fato”)
trazidas à discussão nos presentes autos. Isto se afirma por conta do que
determina o art. 74 da Lei 9.430/96, a seguir transcrito, bem como o
Parecer Normativo RFB/COSIT no 02/2016, adiante comentado;”
(...)
Como se vê, a unidade de origem busca rebater os argumentos da diligência,
entendo que incabível.
Nessa fase processual, não cabe a unidade de origem debater se é cabível ou não a
realização de diligência, isso compete ao colegiado em que o processo encontra-se sob
julgamento, e este colegiado sim, tem prerrogativas de delimitar o alcance da diligência.
Cabe tão somente à unidade de origem cumprir o determinado pelo colegiado, não
tendo não devendo criar qualquer resistência.
O alegado pela fiscalização chega a saltar os olhos, pois, corriqueiramente em
casos semelhantes tem as mesmas providências e são cumpridas pelas demais unidades de
origem.
Ainda, a fiscalização se limitou em citar os trechos Parecer Normativo COSIT
RFB no 05/2018, sem apontar se os itens apontados enquadravam-se ou não nos termos da
resolução, assim deixando de cumprir o determinado por esse colegiado.
Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Assim, toda conversão de diligência tem o condão de suprir uma deficiência, é
nesse sentido a inteligência do art. 18 do Dec. 70235/72, que também aplica-se ao CARF:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União,
a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade.(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados
no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou
inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação
ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de
infração ou emitida notificação de lançamento complementar,
devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Ressalta-se, que é sobre a valoração das provas, cabe ao colegiado e não a unidade
de origem, por tais razões, o feito pode ser convertido em diligência pelo órgão julgador para
melhor elucidar o caso, nesse sentido o art. 29, do Dec. 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.
Nos termos do art. 20, do Dec. 70.235/72, tem a hipótese da conversão em
diligência:
Art. 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação de
servidor para proceder aos exames relativos a diligências ou perícias
recairá sobre Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Ainda, nos termos no art.3o, II, da Portaria RFB no 6478/2017, tem ás hipóteses de
conversão de diligência:
Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento
fiscal:
(...)
II - de diligência, ações que tenham por objeto a coleta de informações
ou outros elementos requeridos pelo sujeito passivo ou de interesse da
Fl. 2959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual, e que possam resultar em constituição de crédito tributário
ou aplicação de sanções administrativas por não atendimento à
intimação no curso do procedimento de diligência efetuada por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Ressalta-se ainda que é atribuição do Auditor-Fiscal da Receita Federal nos
termos do art. 6o, II, da Lei no 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e em caráter privativo:
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou
compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios
fiscaisI-
noexercíciodacompetênciadaSecretariadaReceitaFederaldoBrasileemcar
áterprivativo:
Finalmente, nos termos do art. 63, do Regimento Interno do CARF, cabe ao
colegiado proferir acórdão ou resolução (diligência), vejamos:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os
impedidos.
Diante de tais fatos, cabe tão somente a fiscalização cumprir o que foi
determinado em diligência, inclusive em prestação de informação, pois, das informações
prestadas é o órgão julgador competente que deverá sopesar o que foi informado para fins de
julgamento.
DA DILIGÊNCIA
É necessário converter o feito em diligência conforme argumento já exarado pela
Conselheira Tatiana Josefovica Belisário:
Pelos trechos transcritos, observa-se que a Recorrente apresentou de
forma detalhada o seu processo produtivo, distinguindo, dentre os
serviços glosados, aqueles de natureza essencial ou relevante. A
Fiscalização, a seu turno, não infirmou tal caracterização ao argumento
de que, tendo sido o fundamento do lançamento a aplicação da IN SRF
no 404/2004, tais aspectos são irrelevantes para se afastar as razões de
glosa.
Não obstante, como já exposto, tal entendimento encontra-se superado,
sendo, efetivamente necessário que se examine a essencialidade e
relevância dos serviços tomados em face da atividade produtiva da
Fl. 2960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

Recorrente, tomando-se como premissas as descrições apresentadas pela
própria contribuinte.
Pois bem. Nos presentes autos a Recorrente apresentou uma lista de 54
itens cujo crédito sobre a aquisição pretendia ter reconhecido. Em sede
de diligência verificou-se que parte daqueles itens não haviam sido
objeto de glosa e, outra parte, não foi contestada pela Contribuinte nos
documentos apresentados.
Assim, para a definição dos serviços controvertidos nos presentes autos,
deve-se tomar como partida o quadro apresentado pela Recorrente em
sua manifestação à diligência (fls. 3106 a 3108). Como conceituação /
justificativa de cada um destes serviços, recorre-se ao documento
denominado "Cadeia Integrada das Atividades da Petrobrás" (fls. 3036 e
seguintes); a Manifestação à Diligência (fls. 3.100 e seguintes); e,
notadamente, as planilhas apresentadas em formatos não pagináveis,
todos, como dito, apresentados pela contribuinte.
É preciso reiterar que a Fiscalização, embora oportunizado, não refutou
qualquer uma das informações prestadas pela Recorrente.
Essa questão é de suma relevância quando se examina cada um dos
grupos de glosas realizados a partir das planilhas elaboradas pela
Recorrente a partir dos seus registros contábeis.
Nesse diapasão, observo que o feito não se encontra devidamente
maduro para julgamento.
Ao efetuar o exame das planilhas apresentadas pelo contribuinte,
examinando cada uma das despesas contabilizadas nas rubricas relativas
aos serviços utilizados como insumo, verifica-se que, de fato, em sua
quase totalidade, estão vinculadas a centros de custos operacionais
(plataformas, refinarias, etc). Contudo, que existem - ainda que poucas -
vinculações a centros de custo descritos como "administrativo",
"telecomunicações" e "refeitórios", por exemplo.
Em princípio, tendo como premissa exclusivamente os lançamentos
contábeis, estas despesas não seriam possíveis de gerar crédito na
apuração do PIS e da COFINS, mas apenas aquelas vinculadas a centros
operacionais, desde que comprovada a sua essencialidade ou relevância.
Como dito, a Fiscalização não adentrou a este exame por entender que
seria irrelevante em face da aplicação das INs do IPI.
Entendo que esta questão não pode ser superada no presente julgamento.
Isso porque, ainda que seja possível fazer o exame, em tese, da natureza
de cada um dos serviços, não se pode legitimar as despesas que não se
mostrem essenciais e relevantes em razão da sua aplicação em centros
de custos administrativos.
Outro exemplo refere-se às despesas com hotelaria. Pelas planilhas
anexadas, é possível identificar despesas vinculadas a hotelaria em
plataformsa localizadas em alto mar, mas também despesas vinculadas e
sedes terrestres, ainda que operacionais. Em face das especificidades
existentes, é de se ter, também em tese, que as despesas com hotelaria em
Fl. 2961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

"alto-mar" possuem natureza bastante distinta das despesas com
hotelaria "terrestre" em face do critério da essencialidade.
Desse modo, se faz essencial a complementação da diligência realizada
para que se possa realizar a devida segregação entre as despesas
glosadas. Não o fazendo, o exame em tese dos serviços, apenas por sua
descrição, poderá permitir, eventualmente, a manutenção de créditos
vinculados a despesas não essenciais ou relevantes.
Esse CARF em inúmeras vezes converteu e converte os feitos em diligência
sempre que necessário para unidade preparadora para elaborar novo relatório conclusivo sobre a
matéria em julgamento, tal procedimento ocorre quando feito não encontra-se maduro para
julgamento diante do novo entendimento exaro pelo Superior Tribunal de Justiça, não é
compreensível o motivo de resistência da unidade preparadora em realizar adequadamente tal
analise.
O não cumprimento da diligência é preocupante, pois, trata-se de resistência
imotivada do Auditor Fiscal no que pode impactar diretamente no julgamento, como pena de
reconhecimento do crédito diante da ausência de informação fiscal.
A diligência é necessária pois existe entre os pedidos glosados uma série de
informações com ausência de clareza se a operação desenvolvida pela contribuinte enquadra-se
nos critérios de essencialidade e relevância, tal dificuldade como já foi exposta em outras
resoluções se deve ao fato de que quando realizada a fiscalização a época aplicava-se o conceito
restritivo de insumo, por tais razões, não se exigindo maior clareza.
Fato inconteste é que uma fatia do pleito da contribuinte não encontra-se pronto
para julgamento, uma vez, que existe um vácuo entre o despacho inicial proferido e o que foi
apresentado pela contribuinte, para adequação do conceito de essencialidade e relevância.
O caso da não realização da nova conversão, pode incorrer esse colegiado em
realizar um julgamento precário, por considerar somente os fatos alegados pela contribuinte.
De modo insistente que se busca esse colegiado, é a busca da verdade material, ou
seja, a verdadeira adequação do conceito de insumo e melhor compreensão por reversão ou não
da glosa pela fiscalização. Somente ilações do texto normativo de qual aplicar não é o suficiente
para o deslinde da presente demanda, é necessário que seja apontado, fundamentado e
esclarecido quais os motivos da aplicação da norma para manter ou não às glosas.
Não é de se furtar de que alguns dos pedidos encontram-se clareza para
julgamento, mas não também não pode ser desconhecido de que uma gama do processo
produtivo não encontra-se clareza, por isso a necessidade de conversão em diligência.
Ainda sobre os itens não contestado ou apresentado pela contribuinte, cabe à
fiscalização analisar também, pois, é obrigação de ofício deste Colegiado aplicar às decisões em
Recurso Repetitivo, conforme art. 53, §2o do RICARF:
Art. 53 Ressalvada a hipótese do rito sumário de julgamento disciplinada
no art. 61-A, a sessão de julgamento será pública, podendo ser realizada
de forma presencial ou não presencial.
Fl. 2962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

cesso Civil (CPC). § 2o Poderão ser julgados em sessões não presenciais
os recursos em processos cujo valor original seja inferior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) ou, independentemente do valor,
forem objeto de súmula ou resolução do CARF, ou de decisões definitivas
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
proferidas na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Finalmente se faz necessária a conversão em diligência dos itens glosados, para
verificar o seu direito ao crédito, conforme laudo apresentado.
Ainda ressalta-se que os membros deste Conselho não estão obrigados a observar
os atos normativos expedidos pela RFB, nesse sentido já se posicionou essa turma julgadora na
resolução 3200-001.043:
E não será demais lembrar que os integrantes deste Conselho não estão
obrigados a observar os atos normativos expedidos no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, razão ainda maior para que o
entendimento firmado pela Turma seja, muitas vezes, divergente do
entendimento que teve o AuditorFiscal e a própria Delegacia da Receita
Federal de Julgamento sobre a lide, na medida em que ambos estejam
obrigados a aplicar o disposto nas Instruções Normativas e demais atos
normativos aos quais estão vinculados.
Finalmente, convém lembrar como a relação da instância julgadora com
a unidade de preparo é disciplinada pelo Decreto no 7.574/11, que
regulamenta, entre outros, o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, in verbis.
"Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o
sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito deverão constar da impugnação (Decreto no
70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 1993, art. 1o).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União,
a ela proceder, e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido
consideradas prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento,
devidamente fundamentado, constar da decisão (Decreto no 70.235, de
1972, arts. 18 e 28, com as redações dadas pela Lei no8.748, de 1993,
art. 1o).
Fl. 2963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou
perícia, é vedado à autoridade incumbida de sua realização escusarse de
cumprilas. (griffo nosso)
Numero do processo:19515.000338/2006-93
Numero da decisão:3201-001.043
Nome do relator: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Nome do relator:WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Ainda a diligência se faz necessária para dirimir questão de insegurança do
julgado, pois é o momento que o Fisco pode estabelecer balizas que ateste a veracidade dos
documentos e cálculos apresentados, em concordando com as informações ou ausência delas,
podendo o colegiado passar a considerar como verídicos, nesse mesmo sentido:
Ainda é mister ressaltar que a diligência é o momento do Fisco também
se
cercardetodasassegurançasnecessáriasparaconferiraveracidadedosdocu
mentosecálculos apresentados pela Recorrente. Em concordando com a
veracidade das informações ou na ausência de quaisquer ressalvas no
relatório de diligência, este colegiado passa a considerar comoverídicososdocumentosecálculosapresentadospelaRecorrentenojulg amento.
Numero do processo:19515.000338/2006-93 Numero da decisão:3201-001.043
Nome
do
relator:
WINDERLEY
MORAIS
PEREIRA
Nome
do
relator:WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Por tais razões, é necessária a conversão em diligência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, converto o feito em diligência para nos termos da resolução no
3201-001.488, para que a Unidade Preparadora elabore novo relatório conclusivo de diligência,
nos seguintes termos:
1. Considerando a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de
definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e,
especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se
fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente, apresentando a competente
justificativa, devendo-se observar, principalmente, os centros de custos aos quais foram
vinculadas as respectivas despesas (operacionais ou não operacionais); Parecer COSIT no. 5/18;
2. Ainda, o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se enquadra
ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado;
3. Também deve manifestar em cada um dos itens não contestado pela
contribuinte em diligência;
Fl. 2964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-002.940 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724394/2009-61

4. Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 2965
DF CARF MF
Documento nato-digital